Tribunal: TJBA
Processo: 0000028-59.2008.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000028-59.2008.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ALVARO RAIMUNDO AMORIM DE CARVALHO e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE VITAL E CASTRO, HEYDER RAFAEL COSTA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA ATINGIDA PELA “VASSOURA DE BRUXA”. INEFICÁCIA DA TÉCNICA AGRÍCOLA IMPOSTA PELO BANCO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, celebrada para recuperação da lavoura cacaueira atingida pela praga “vassoura de bruxa”, declarando a insubsistência dos títulos e a inexigibilidade da dívida, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é exigível a dívida oriunda de contrato de financiamento rural cuja execução foi condicionada à aplicação de técnica agrícola específica, imposta pelo banco, que se revelou ineficaz e agravou a situação produtiva dos mutuários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, inclusive em contratos de Cédula de Crédito Rural.

A liberação dos valores contratados foi condicionada à adesão dos produtores a técnica agrícola elaborada pela CEPLAC, conveniada do Banco apelante.

A ineficácia da técnica imposta, documentada em Nota Técnica da CEPLAC, comprometeu o objetivo do contrato e inviabilizou o adimplemento da obrigação pelos produtores.

O insucesso do programa técnico, de responsabilidade do banco, impede a exigibilidade da dívida, conforme o art. 248 do Código Civil.

Reconhece-se a responsabilidade civil do banco, tendo em vista a imposição de condição suspensiva para liberação do crédito que não se realizou por culpa exclusiva da instituição financeira.

A jurisprudência consolidada do TJ/BA confirma a inexigibilidade de dívidas lastreadas em contratos viciados por falha na prestação técnica vinculada à concessão do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 248 e 476; CPC/2015, art. 55, § 3º; CDC, arts. 6º, 14, 54, 423 e 424.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Resp 948.276/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.03.2009; TJ/BA, Apelação nº 27026-1/2008, Rel. Desa. Maria Geraldina Sá Galvão, j. 18.11.2009; TJ/BA, Apelação nº 0000162-91.2005.805.0264, Rel. Desª. Heloísa Graddi; TJ/BA, Apelação nº 0000953-28.2005.8.05.0113, Rel. Desª. Gardênia Pereira Duarte, j. 31.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000028-59.2008.8.05.0264
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ALVARO RAIMUNDO AMORIM DE CARVALHO e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)